Tribunal: TJPA
Processo: 0814054-63.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814054-63.2026.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE REIS OLIVEIRA

AUTORIDADE: VARA UNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LIDERANÇA DE FACÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SÚMULA 21 DO STJ. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta participação em homicídio qualificado praticado contra agente de segurança pública, além de outros delitos correlatos, sob alegação de ausência de fundamentos da custódia cautelar, excesso de prazo na formação da culpa, cerceamento de defesa em razão de dificuldades de acesso a provas digitais e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Pleiteou-se a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva permanece necessária para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos e da suposta posição de liderança do paciente em organização criminosa; (ii) estabelecer se houve constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa após a prolação da sentença de pronúncia; e (iii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para neutralizar os riscos decorrentes da liberdade do paciente. A alegação de cerceamento de defesa não foi conhecida por demandar dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de cerceamento de defesa exige exame aprofundado acerca da suficiência do acesso às provas digitais e da ocorrência de prejuízo concreto, matéria incompatível com o rito célere do habeas corpus.

4.

A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública diante da extrema gravidade concreta dos fatos, consistentes na execução de agente de segurança pública em contexto de suposta retaliação promovida por organização criminosa.

5.

Os elementos colhidos na instrução apontam o paciente como suposto “Conselheiro-Geral” do Comando Vermelho e responsável pela determinação do atentado, circunstância que evidencia elevado poder de comando e risco concreto de reiteração delitiva.

6.

O envolvimento estável e permanente em organização criminosa estruturada e violenta justifica a manutenção da custódia cautelar como medida indispensável à preservação da ordem pública e da paz social.

7.

A análise do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto, marcado pela apuração de crimes graves e pela pluralidade de réus.

8.

A superveniência da sentença de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri e supera a alegação de excesso de prazo na instrução criminal, conforme a Súmula 21 do STJ.

9.

As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas diante da gravidade dos fatos, da influência exercida pelo paciente no meio criminoso e do risco concreto à ordem pública.

10.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O habeas corpus não constitui via adequada para exame de alegação de cerceamento de defesa que dependa de dilação probatória acerca do acesso a provas digitais e da demonstração de prejuízo concreto.

2.

A prisão preventiva é legítima para garantia da ordem pública quando a gravidade concreta dos fatos e os elementos probatórios indicam liderança do agente em organização criminosa e risco de reiteração delitiva.

3.

A sentença de pronúncia supera a alegação de excesso de prazo na instrução criminal, nos termos da Súmula 21 do STJ.

4.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando não se mostram aptas a neutralizar os riscos decorrentes da elevada periculosidade do agente e de sua inserção em organização criminosa.

5.

Condições pessoais favoráveis não asseguram a liberdade provisória quando subsistem os fundamentos autorizadores da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 21 (“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”); STJ, AgRg no RHC 200313/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024; STJ, AgRg no HC 924425/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024; TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0817595-75.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 11.11.2024; TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0827747-51.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, j. 03.02.2026; Súmula nº 08 do TJPA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Verena Cerqueira dos Santos Cardoso em favor de
PEDRO HENRIQUE REIS OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA
, nos autos da Ação Penal n.º 0802147-28.2023.8.14.0055 (ID 36807640).

Narra a impetração, em síntese, que o paciente se encontra preso preventivamente desde 09 de janeiro de 2024, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, roubo majorado e associação criminosa.

A denúncia (ID 107748290 dos autos de origem) imputou ao paciente e corréus a prática, em tese, dos crimes de
latrocínio (art. 157, § 3º, II, do CP) e associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP)
, em razão de fatos ocorridos em 27 de outubro de 2023, que resultaram na morte do Policial Militar Antônio Marfeo Maia Maciel durante um assalto.

A prisão preventiva foi decretada em 29/10/2023 e cumprida em 09/01/2024. Após a instrução processual, o juízo
a quo
, em 23 de junho de 2025, proferiu
sentença de pronúncia (ID 145537599 dos autos de origem)
. Nessa decisão, por meio de
emendatio libelli
, desclassificou a conduta para os crimes de
homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP)
e
roubo majorado (art. 157, § 2º, II e §2º-A, I, do CP)
, submetendo o paciente e os demais acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri e mantendo a segregação cautelar.

A impetrante sustenta o constrangimento ilegal, com base nas seguintes teses: a)
Ausência dos requisitos da prisão preventiva
, alegando que o decreto prisional se fundamentou na gravidade abstrata do delito, sem apontar elementos concretos e individualizados que demonstrassem o
periculum libertatis
. Aponta, ainda, a falta de contemporaneidade da medida, uma vez que não haveria fatos novos que justificassem a manutenção da custódia após tanto tempo; b)
Cerceamento de defesa
, sustentando que o direito ao contraditório e à ampla defesa (Súmula Vinculante 14) foi violado pela negativa de acesso à integralidade das provas digitais (mídias, laudos de extração, códigos de
hashes
), refutando a acusação de que a defesa teria procrastinado o andamento do feito; c)
Excesso de prazo na custódia cautelar
, que já ultrapassa dois anos, ressaltando a demora injustificada no julgamento do Recurso em Sentido Estrito e defendendo a mitigação da Súmula nº 21 do STJ ao caso concreto; d)
Possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas
, previstas no art. 319 do CPP, argumentando que o juízo de origem não fundamentou adequadamente a insuficiência de tais medidas, em ofensa ao princípio da proporcionalidade."

Pede, ao final, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi por mim indeferida em 01/06/2026 (ID 365-388 - doc. anexo).

A autoridade coatora prestou informações em 09/06/2026 (ID 36910083), defendendo a legalidade da custódia e informando que a complexidade do feito e os incidentes processuais justificam a tramitação.

A 8ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 37170109), manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente Habeas Corpus merece ser
parcialmente conhecido
.

As teses relativas à ausência de fundamentos da custódia cautelar, ao excesso de prazo e à inaplicabilidade de medidas alternativas preenchem os requisitos de admissibilidade e podem ser analisadas de plano.

Contudo, a alegação de
cerceamento de defesa
, fundada na suposta dificuldade em obter acesso à integralidade das provas digitais, não pode ser conhecida. Aferir se os meios disponibilizados pelo juízo eram adequados ou se a defesa sofreu prejuízo concreto são questões que demandam aprofundada dilação probatória, o que é incompatível com o rito célere do
writ
. A via adequada para tal discussão é a própria ação penal ou o recurso de apelação.

Assim,
conheço parcialmente
da ordem, excluindo da análise a tese de cerceamento de defesa por inadequação da via eleita.

2. MÉRITO

A impetração visa à soltura do paciente, sob os fundamentos de excesso de prazo na formação da culpa e cerceamento de defesa. Após análise aprofundada dos autos, concluo que as teses defensivas não merecem prosperar, devendo a ordem ser denegada.

2.1. Da Absoluta Necessidade da Prisão Preventiva: Garantia da Ordem Pública e Periculosidade Concreta do Agente

A prisão preventiva, embora medida excepcional, revela-se, no presente caso, absolutamente indispensável para a
garantia da ordem pública
, em razão da
gravidade concreta dos delitos
e da
elevada periculosidade do paciente
.

Os fatos imputados são de uma gravidade ímpar: a execução de um agente de segurança pública, em plena luz do dia, em via pública movimentada, supostamente como um ato de afronta e retaliação do crime organizado contra as instituições do Estado. O
modus operandi
, caracterizado pela emboscada e pela frieza na execução, demonstra um total menoscabo pela vida humana e pela ordem jurídica.

Ademais, os indícios colhidos durante a instrução, especialmente a prova testemunhal, apontam o paciente não como um mero executor, mas como uma figura central na hierarquia da organização criminosa, o suposto
"Conselheiro-Geral" do Comando Vermelho
, de quem teria partido a ordem para o atentado. Tais elementos foram destacados na sentença de pronúncia, que transcreveu trechos relevantes do depoimento judicial do Delegado de Polícia Civil Ronaldo Lopes de Oliveira:

"[...]
q
ue no dia anterior ao fato, a Polícia Civil e Militar recebeu a informação de que o Comando Vermelho, sob o comando do Conselheiro-Geral, o PEDRO HENRIQUE DO REIS OLIVEIRA, conhecido por PH, teria dado ordem para outros faccionados fazer dois atentados, um que seria em São Miguel do Guamá, na sexta-feira, e outro que seria em Santa Maria, no sábado; Que diante dessas informações, no dia anterior, teve a informação de que um dos faccionados, o XAROPINHA (vulgo de WESLEY LIMA), RD e JAILSON, estariam em Santa Maria do Pará, em uma residência; Que o XAROPINHA, inclusive, foragido do sistema prisional, tinha vindo de Uberlândia para fazer esse atentado, a mando do Conselheiro Vermelho
;
[...]" (Trecho extraído da Sentença de Pronúncia, ID 36807659).

A suposta posição de liderança do paciente indica um poder de comando e uma capacidade de articulação criminosa que elevam sobremaneira o risco de reiteração delitiva. A soltura de um indivíduo com tal perfil representaria um perigo concreto e iminente à sociedade, podendo estimular a prática de novos crimes e desestabilizar a segurança pública.

Nesses casos, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
é clara ao reconhecer a legalidade da prisão preventiva quando há envolvimento com facções de alta periculosidade:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. (...) RAZÕES DE DECIDIR. (...) A prisão preventiva está devidamente fundamentada com base no artigo 312, do CPP, demonstrando-se necessária para a garantia da ordem pública.
O envolvimento estável e permanente da paciente em organização criminosa estruturada e violenta (Comando Vermelho) aponta para grave risco à sociedade e à paz social, inviabilizando a substituição da custódia por medidas cautelares
previstas no artigo 319, do CPP. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0817595-75.2024.8.14.0000, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 11/11/2024, Seção de Direito Penal) –
destaquei.

Portanto, os fundamentos que sustentam a custódia cautelar permanecem hígidos, sendo a medida indispensável para a garantia da ordem pública.

2.2. Do Alegado Excesso de Prazo na Formação da Culpa

A defesa alega a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Contudo, tal argumento não se sustenta.

Primeiramente, a análise dos prazos processuais não se limita a uma mera contagem aritmética, devendo ser pautada pelo
princípio da razoabilidade
, que leva em conta as peculiaridades do caso concreto. Trata-se de ação penal de alta complexidade, envolvendo a apuração de múltiplos crimes graves (homicídio qualificado, roubo e associação criminosa), com pluralidade de réus (seis pronunciados), o que, naturalmente, demanda maior tempo para a realização dos atos instrutórios.

O ponto fulcral, no entanto, é a
superveniência da sentença de pronúncia
, prolatada em 23 de junho de 2025. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
judicium accusationis
), superando a alegação de excesso de prazo na instrução.

Este é o teor da
Súmula n.º 21 do STJ
:

"Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução."

A aplicação da referida súmula é reiterada pela jurisprudência mais recente do
Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. (...) ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. REGULAR ANDAMENTO PROCESSUAL. PROFERIDA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 21 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Os temas relacionados à negativa de autoria e aos requisitos da prisão preventiva já foram objeto de apreciação por este Tribunal (...). 2.
Como cediço, "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução" (Súmula n. 21 do STJ).
3. Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve-se atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. A jurisprudência é uníssona ao afirmar que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se a adoção de critérios de razoabilidade para o exame da ocorrência de indevida coação. (STJ - AgRg no RHC: 200313 GO 2024/0235894-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 30/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024) –
destaquei.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SÚMULA 21 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) RAZÕES DE DECIDIR. (...) 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que, uma vez pronunciado o réu, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal fica superada, nos termos da Súmula 21 do STJ.
(STJ - AgRg no HC: 924425 RJ 2024/0229534-2, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024) –
destaquei.

Dessa forma, inexistindo desídia do Poder Judiciário e tendo sido encerrada a fase de pronúncia,
rejeito a tese de excesso de prazo.

2.3. Da Inviabilidade de Medidas Cautelares Alternativas e da Súmula 08 do TJPA

A defesa requer, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP. Tal pleito, contudo, não merece acolhida.

A aplicação de medidas cautelares alternativas pressupõe a sua suficiência e adequação para neutralizar o risco que a liberdade do agente representa. No caso concreto, a
extrema gravidade dos fatos
e a
elevada periculosidade do paciente
, evidenciada não apenas pelo
modus operandi
, mas sobretudo pelos fortes indícios de que ocupa um posto de liderança em uma das maiores e mais violentas facções criminosas do país, tornam qualquer medida diversa da prisão absolutamente inócua.

A decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, é medida subsidiária, porém, no presente caso, é a única providência capaz de resguardar a ordem pública, dada a real possibilidade de reiteração delitiva e a influência que o paciente supostamente exerce no meio criminoso.

Ademais, eventuais condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não são suficientes para, por si sós, garantir a revogação da custódia cautelar, quando presentes os requisitos autorizadores da prisão, como ocorre na espécie. Este é o entendimento consolidado por esta Corte de Justiça, por meio da
Súmula nº 08 do TJPA
, que dispõe:
"As condições pessoais favoráveis do réu, por si sós, não são garantidoras do direito à liberdade provisória, se outros elementos dos autos recomendam a custódia."

A jurisprudência recente desta Seção de Direito Penal corrobora tal entendimento:

HABEAS CORPUS CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...) 4.
Condições pessoais favoráveis não impedem a segregação cautelar quando presentes os pressupostos legais da prisão preventiva.
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0827747-51.2025.8.14.0000, Relatora: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 03/02/2026, Seção de Direito Penal) –
destaquei.

Assim, demonstrada a imprescindibilidade da prisão para a garantia da ordem pública, resta evidente a insuficiência das medidas cautelares alternativas.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente ordem de Habeas Corpus e, na parte conhecida,
DENEGO-A
, mantendo na íntegra a prisão preventiva de
PEDRO HENRIQUE REIS OLIVEIRA
, nos termos da fundamentação

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2026